Tribunal: TJDFT
Processo: 0754582-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a possibilidade, em tese, de adoção da medida postulada (art. 139, inciso IV do CPC), o certo é que, como anotado na decisão agravada, “bloqueio de cartões de crédito, diante da excepcionalidade, só poderia ocorrer se houvesse indício de que o devedor estivesse ocultando o seu patrimônio”, ou mesmo que se cuidasse da única e última possibilidade de providência para o fim de satisfação da obrigação alimentar.
2. Veja-se que outras medidas ainda podem ser adotadas, como consulta de bens imóveis (eRIDFT), pesquisa de eventuais rendimentos recebidos da pessoa jurídica (empresário individual), inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.